Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-57.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000176-57.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: FERNANDO MIRANDA DE SOUZA FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO. NÃO REALIZAÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível que negou provimento ao recurso da municipalidade, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada em face de Fernando Miranda de Souza Filho, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC. O recurso da municipalidade visava à reforma da decisão que reconheceu a ausência de interesse de agir, diante do reduzido valor executado (R$ 1.992,46), da inexistência de protesto da CDA e da não adoção de medidas prévias à propositura da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão do reduzido valor do crédito tributário executado e da ausência de providências prévias ao ajuizamento da ação, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal em questão foi proposta para cobrança de crédito tributário de R$ 1.992,46, a título de IPTU. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, desde que não adotadas medidas administrativas ou extrajudiciais prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA. A Resolução nº 547/2024 do CNJ fixou diretrizes para racionalização das execuções fiscais, estabelecendo como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 para fins de definição de “baixo valor”, e vinculando o ajuizamento da execução à prévia adoção de soluções administrativas e ao protesto do título. No caso concreto, não houve comprovação de providências prévias por parte do ente municipal, e o valor executado está abaixo do piso fixado pelo CNJ. Não se evidencia afronta à autonomia do ente federado ou aos princípios da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que a extinção decorre de juízo de ausência de interesse processual, fundamentado em critérios de proporcionalidade e eficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, quando não precedida de protesto da CDA e de tentativa de solução administrativa." "2. O valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser adotado como parâmetro para definição de execuções fiscais de pequeno valor, conforme Resolução CNJ nº 547/2024." "3. A ausência de interesse processual justifica a extinção da execução fiscal, mesmo sem previsão legal específica do ente federado, desde que constatada a desproporcionalidade entre o custo processual e o crédito cobrado." Legislação relevante citada: CPC, art. 330, III; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.767/2012, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184/RG); TJ/BA, AgIntCiv nº 0000573-98.2014.8.05.0077.1, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000176-57.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada FERNANDO MIRANDA DE SOUZA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.